Tribunal: STF
Processo: RE 75155
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. DUPLICATAS. ACEITE POR PROCURADOR COM PODERES
REVOGADOS. EFEITOS COM ALUSAO AO TERCEIRO DE BOA FÉ. APLICAÇÃO DO
ART.1.318 DO CÓDIGO CIVIL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO
CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS, ESPECIALMENTE COM BASE NO
REGIMENTO INTERNO, ART.305 (SÚMULA N. 291). RECURSO NÃO CONHECIDO.